Tribunal: TJBA
Processo: 8056131-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056131-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAMON MISSIAS MOREIRA Advogado(s): PEDRO MARCOS RAMOS COSTA TITO DA CRUZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CID C73). EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APOSENTADORIA OU REFORMA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA ISENTIVA. ART. 111, II, DO CTN. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pleito liminar de suspensão dos descontos de IRPF incidentes sobre rendimentos percebidos pelo autor. O agravante sustenta ser portador de neoplasia maligna da tireoide (CID C73), moléstia expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, afirmando que requereu exoneração do cargo público em razão da enfermidade, encontrando-se inativo desde 07.07.2023. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a isenção legal alcança exclusivamente proventos de aposentadoria ou reforma, inexistindo comprovação da condição de aposentado ou reformado, requisito indispensável à fruição do benefício fiscal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de Imposto de Renda a contribuinte exonerado de cargo público, portador de neoplasia maligna, à luz do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir Inicialmente, não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado da Bahia em contrarrazões, sob pena de supressão de instância, por ausência de apreciação da questão pelo juízo de origem. Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, vedando-se interpretação extensiva ou aplicação analógica que amplie o alcance do benefício fiscal. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 estabelece isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, entre as quais se inclui a neoplasia maligna, condicionando expressamente a fruição do benefício à natureza dos rendimentos. A exoneração voluntária do cargo público não se equipara juridicamente à aposentadoria ou reforma, inexistindo previsão legal que autorize a extensão da isenção a rendimentos diversos daqueles expressamente indicados pelo legislador. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a norma isentiva não comporta interpretação ampliativa, não sendo possível reconhecer isenção tributária a quem não preencha os requisitos legais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.101.487/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.04.2024). Ausente demonstração inequívoca da condição de aposentado ou titular de proventos de inatividade, não se evidencia a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, eventual procedência do pedido principal ensejará a restituição dos valores recolhidos, não se configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexistindo os pressupostos cumulativos da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Preliminar não conhecida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave, não se estendendo a rendimentos decorrentes de exoneração de cargo público.” “2. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais do benefício fiscal, não sendo admitida interpretação extensiva de norma isentiva, à luz do art. 111, II, do CTN.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056131-67.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, RAMON MISSIAS MOREIRA, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.